Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007024-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 699, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001 - ISENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE PROFISSIONAIS QUE COMPROVEM INDIVIDUALMENTE A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA DE NO MÍNIMO EM UM PROCESSO POR ANO À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE – DISPOSITIVO REVOGADO – ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL À NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO § 1o DO ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 (OPERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 157/2016) – RECURSO PROVIDO.

Restou demonstrada a probabilidade do direito do município agravante, já que não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei do Município de Primavera do Leste no 699, de 20 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei no 1.486, de 16 de outubro de 2014, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Ente Federativo auferir seus créditos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1003471-83.2018.8.11.0037, impetrado por
Suzimaria Maria de Souza Artuzi
, para determinar a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, bem como que os impetrados se abstenham de efetuar lançamento ou praticar qualquer ato tendente a exigir da impetrante o pagamento de qualquer valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018.

Assegura que não é aplicável, na hipótese, a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN em relação à prestação de serviços advocatícios prevista no artigo 132, IV, da Lei do Município de Primavera do Leste no 699, de 20 de dezembro de 2001 (Código Tributário do Município), com a redação dada pela Lei no 1.486, de 16 de outubro de 2014, ante a expressa vedação do artigo 8o-A, § 1o, da Lei Complementar Federal no 116, de 31 de julho de 2003.

Assevera que
“a afirmativa de que sob o exercício da advocacia, no caso em exame, não incide ISSQN, seria como negar que o exercício da advocacia tenha natureza de prestação de serviço, o que desafia a lógica e a intelecção de qualquer pessoa
.”. (Id. 2497482, fl.13)

Argumenta que a concessão do pretendido benefício, poderia ser considerado como ato de improbidade administrativa na modalidade “dano ao erário”, eis que, iria contra ao estabelecido no caput e o § 1o do art. 8o-A da já citada Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003. (Id. 2617133, fl.06)

Requer o provimento do recurso (Id. 2617133, fl.09).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2774992).

Em sede de contraminuta, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 3000434).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César manifestou-se pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 3051493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020